Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714848-08.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARIGUI SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, IDALINA PEREIRA DE ABREU OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARIGUI SECURITIZADORA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Taguatinga que, em sede da ação de reintegração de posse n. 0705716-03.2025.8.07.0007, ajuizada em desfavor de JOAO CARLOS DE OLIVEIRA e IDALINA PEREIRA DE ABREU OLIVEIRA, indeferira a tutela de urgência pleiteada ao fundamento da ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A r. decisão fundamentou que a consolidação da posse indireta, e da propriedade do imóvel, de fato ocorrera em 19/01/2024, como atesta a certidão de matrícula do imóvel (Av. 9/306191 – ID de origem n. 228323312, pág.3), mas que apenas em 10/03/2025 a agravante ajuizou a ação possessória, a fim de ser reintegrada na posse do bem, ou seja, após o transcurso de 01 (um) ano e quase 02 (dois) meses. Em suas razões recursais (ID. 70880324) o agravante alega, em síntese, que não se está diante da regular tentativa de demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos em que preceitua o artigo 300 do CPC. Esclarece que, na hipótese, incidiria o artigo 30 da Lei n. 9.514/97, que estabelece o rito do procedimento de execução garantida dentro do Sistema Financeiro Imobiliário. Por isso, fundamenta que o princípio da especialidade normativa afastaria a necessidade de comprovação do risco, sendo apenas necessária a comprovação da consolidação da propriedade em seu favor. Argumenta que eventual lapso temporal entre a consolidação da propriedade e o ajuizamento da ação de reintegração de posse decorreu de óbice judicial temporário – decorrente de outro processo -, o qual impediu a continuidade dos leilões extrajudiciais. Assevera que, tão logo superado o referido entrave – com o desprovimento de recurso interposto pela parte ora Agravada – deu imediato prosseguimento ao procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, culminando, diante da ausência de desocupação voluntária, com o ajuizamento da presente ação possessória. Sustenta, ainda, que houve relevante ônus financeiro à instituição fiduciária, que se viu compelida a adimplir prestações fiscais e condominiais relativas ao imóvel, as quais, por força da posse irregular e clandestina da parte Agravada, deveriam ser de sua responsabilidade. Tal circunstância, segundo a recorrente, caracteriza o periculum in mora, dado o risco de agravamento do prejuízo decorrente da manutenção indevida da posse. Aponta que, enquanto perdurar a ocupação irregular, haverá aumento da obrigação relativa à taxa de ocupação, o que implica evidente risco de dano patrimonial à parte legítima possuidora. Assim, reforça a presença dos requisitos legais exigidos para a antecipação da tutela possessória. Ressalta, ainda, que a manutenção dos agravados no imóvel impede o pleno exercício dos direitos inerentes à propriedade, sujeitando-a ao pagamento contínuo de tributos, encargos condominiais e despesas de manutenção do bem. Aduz, por fim, que foram regularmente observadas todas as etapas procedimentais exigidas pela legislação específica, conforme demonstrado com documentação juntada aos autos, tais como: regular constituição em mora dos devedores fiduciantes mediante intimação pessoal; decurso do prazo legal sem purgação da mora, devidamente certificado por oficial de registro; averbação da consolidação da propriedade em nome da fiduciária; realização de dois leilões públicos, sem arrematação; notificação extrajudicial aos ocupantes para desocupação voluntária. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e determinada a sua imediata reintegração na posse do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997. Preparo devidamente recolhido (ID. 70909745 e 70909746). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede da excepcionalíssima cognição sumária de agravo de instrumento, reside em verificar se estão configurados os pressupostos processuais da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para que seja determinado, aos réus, a imediata desocupação de propriedade constituída em favor do agravante, em decorrência de cláusula de alienação fiduciária decorrente da Lei no 9.514/1997. De fato, observo que a probabilidade do provimento do recurso é inequívoca, tendo em vista que a ação anulatória ajuizada pelos agravados, de número 0704596-56.2024.8.07.0007, que pretendia reverter a consolidação e suspender os leilões, fora julgada improcedente pela 3a Vara Cível de Taguatinga, e já transitara em julgado em fevereiro de 2025. Acrescente-se que a própria decisão agravada, ao dispor quanto à questão jurídica, reconhecera a probabilidade do direito do agravante, mas indeferira o pedido de despejo ao fundamento de que não há urgência, uma vez que o agravante vem suportando esse ônus há mais de um ano. Embora seja compreensível que o agravante tenha ajuizado a ação possessória tão logo tenha sido viável, a exigibilidade de constatação da existência de risco concretamente identificável não é passível de ser afastada apenas porque, por certo período, esteve impedido de ajuizar a ação possessória em decorrência das limitações de ordem processual que lhe foram impostas pela supracitada ação anulatória. O periculum in mora não estava em suspensão, e tampouco pode agora ser presumido. Neste espeque, a matéria processual devolvida pelo presente recurso subdivide-se em duas vertentes. A primeira, é que o deferimento da antecipação da tutela recursal – chamado pelo agravante como efeito ativo -, apenas pode ser deferida quando demonstrado o risco concreto que justifica ao Relator a impossibilidade de que o recurso aguarde a decisão colegiada, nos termos do Parágrafo Único do artigo 995 do CPC. Não se trata, portanto, do risco analisado pelo Juízo originário a luz do artigo 300 do CPC – e nem seria hipótese de também confundir-se com os fundamentos analisados para as situações de despejo dos artigos 561 e 562 do CPC. Essas seriam as matérias de mérito do agravo de instrumento. A segunda vertente é que o despejo pleiteado pelo agravante, segundo seus fundamentos, não se subsumiria ao artigo 300 e nem ao artigo 561 c/c 562 do CPC, mas decorreria explicitamente da Lei n. 9.514/1997. Essa, portanto, trata-se de questão eminentemente jurídica que será apreciada em sede de cognição plena do recurso, e resolvida pelo órgão colegiado. Assim sucede, pois, embora tenha sido fundamentado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação – impedimento pleno do exercício da propriedade, e despesas em geral com a propriedade -, não haverá perecimento do direito até a sessão colegiada. As alegações se tratam, portanto, de argumentos que, embora não se questione a veracidade, são incapazes de evidenciar o risco de dano irreparável, nos termos do artigo 995, P.U., do CPC. Ante o exposto, e sem prejuízo de que o recurso seja provido quando da análise de seu tema de mérito, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2025 às 18:52:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora